Tribunal: TJDFT
Processo: 0748452-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RODRIGO SOMBRA DE CARVALHO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 169769483, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0734039-75.2021.8.07.0001, proposta pelo DANILO CORTES ANDRADE, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA e CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA (agravados/executados), no seguinte sentido: (...) DECIDO. Inicialmente, as informações trazidas pelo exequente, que embora não tenha juntado aos autos cópia do Agravo impetrado por Danilo Cortes Andrade, transcreveu parte da petição do executado, na qual reconhece ser o proprietário da empresa HARAS CORTES AGROPECUÁRIA LTDA e CORTES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS. Tal constatação é igualmente aferível a se analisar o processo no 0701485-53.2022.8.07.0001. Assim, defiro a citação das empresas HARAS CORTES AGROPECUÁRIA LTDA e CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI ME, na pessoa de seu sócio DANILO CORTÊS ANDRADE, relativamente ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Por sua vez, relativamente ao pedido de intimação de Marcos Vinicius Rocha Dias, observo o direito do terceiro, quanto a rescisão de contrato de compra e venda do animal com a empresa ARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA e buscado no feito no 5000816-56.2023.8.13.0549, id. 164739508, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Casca/MG, sendo que eventual interesse no cancelamento do arresto deferido nos presentes autos deve ser buscado por meio de ação próprio, sob pena de se transformar o presente feito em verdadeira ação de conhecimento e causar tumulto processual, razão pela qual indefiro o pleito. Por fim, ante as informações constante na decisão de id. 164739509 e na petição de id. 164739504, defiro parcialmente o pedido para que se intime João Cláudio Veiga Bacelar Batista, CPF no 016.783.175-45, para que apresente o contrato de aquisição do percentual do animal ELDORADO DA BOA TERRA, celebrado com HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA, CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ou DANILO CORTES ANDRADE e, informar se existem valores a serem pagos por HARAS CORTES AGROPECUARIA LTDA, CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ou DANILO CORTES ANDRADE, no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto ao pedido de medidas para implementação da restrição por parte de João Cláudio Veiga Bacelar Batista, não merece prosperar o pleito, haja vista que o referido encargo cabe ao exequente. (...) O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 53368171), sustenta que se trata, na origem, de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo agravante em face dos agravados, em virtude de inadimplemento contratual e que, em razão da ausência de bens penhoráveis e, principalmente, por estarem presentes os requisitos do artigo 50, do Código Civil, o agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar HARAS CÔRTES AGROPECUÁRIA LTDA e CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI ME ao pagamento do débito executado. Alega que o agravado, Danilo Côrtes Andrade, confessou que ele era o real proprietário do Haras Côrtes Agropecuária Ltda nos autos do Agravo de Instrumento no. 0725923-15.2023.8.07.0000, sendo que, a partir de tal confissão, somada às provas contidas nos documentos juntados aos autos de origem, o agravante requereu fosse certificada a citação dos exceptos na pessoa de Danilo Côrtes Andrade, cujo termo inicial foi o da prática do ato de defesa (interposição do recurso), no dia 29/06/2023; bem como requereu, caso o juízo de origem entendesse que o ato praticado não afastava a necessidade do ato citatório, fossem os exceptos citados na pessoa de seu real sócio Danilo Côrtes Andrade, conforme autoriza o § 2o do artigo 248 do CPC, tendo tais pedidos sido indeferidos na decisão ora combatida. Argumenta que, considerando que Danilo Côrtes Andrade é real sócio do haras e que ele praticou inequívoco ato de defesa, tendo, inclusive, mencionado que seus animais bloqueados já garantiriam a execução, é inegável a sua ciência, enquanto representante dos exceptos, da existência dos autos originários e que, portanto, nesse sentido, devem os exceptos, a partir do dia 29/06/2023, serem considerados citados. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para considerar os agravados citados desde o dia 29/06/2023, determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar recursal, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo (ID 53368172). Por meio da decisão de ID 53409104, indeferi a liminar. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 197908160 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.